Tribunal: TJSP
Processo: 1018525-48.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Nulidade de Auto de Infração de Trânsito – Recusa ao teste do bafômetro – Segurança denegada – Recurso voluntário do impetrante – Desprovimento de rigor – Ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão – Infração de mera conduta, de natureza formal – Inteligência do artigo 277, § 3o, c.c. o artigo 165-A, todos do Código de Trânsito Brasileiro –

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Nulidade de Auto de Infração de Trânsito – Recusa ao teste do bafômetro – Segurança denegada – Recurso voluntário do impetrante – Desprovimento de rigor – Ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão – Infração de mera conduta, de natureza formal – Inteligência do artigo 277, § 3o, c.c. o artigo 165-A, todos do Código de Trânsito Brasileiro – Desnecessidade de dupla notificação ante a autuação em flagrante do condutor – Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça – Presunção de legalidade do ato administrativo que não restou elidida – R. sentença mantida – Recurso desprovido.